Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. RELATIVIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PESSOA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação nos embargos à execução não justifica, por si só, a incidência dos efeitos da revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor-embargado encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao devedor-embargante o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia.
2. O reconhecimento de dívida livremente firmado por sócio, em nome próprio, em relação a serviço prestado à pessoa jurídica da qual integra o quadro societário não tem o condão de invalidar o instrumento avençado, notadamente porque o Código Civil autoriza tanto o pagamento quanto a estipulação em favor de terceiro, de modo que, constatando-se a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título exequendo, sua manutenção é medida que se impõe.
3. Apelação cível conhecida e não provida.